Tribunal: TJMT
Processo: 1017694-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos.
Penitenciando e pedindo desculpas pela demora, em face dos múltiplos e variados processos a serem vistos e analisados, somente hoje me deparei com o presente recurso de apelação aviado por TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO em face de SUPREMO – SERVIPÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.
Não me sinto a vontade para apreciar este recurso e, por motivo de foro intimo, na forma do § 1o, do artigo 145, do vigente diploma processual civil, manifesto a minha SUSPEIÇÃO.
Por consequência, determino que, INCONTINENTI, o feito seja endereçado ao DEJAUX para que seja feita a redistribuição, de acordo com as instruções constantes do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se, já.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.